Tribunal: TJMT
Processo: 1006353-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006353-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), GLAICO FREITAS DA SILVA - CPF: 033.553.981-52 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA – FRAUDE – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA – RISCO ÍNSITO AO SERVIÇO DE TELEFONIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caracteriza a responsabilidade civil da Companhia telefônica a contratação fraudulenta que gera prejuízo ao consumidor, na medida em que a fornecedora de serviço responde objetivamente pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço que oferta à sociedade. 2. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. Na indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula no 54 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006353-40.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
” (Proc. no 1006353-40.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por GLAICO FREITAS DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
declarar a inexistência do débito de R$ 188,69, com data de vencimento em 10/04/2014, e condenar a ré Telefônica Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do decisum
” (cf. Id no 54155037 e 54155047).

A apelante afirma que os documentos que instruem os autos são inequívocos quanto à existência da relação contratual e do débito questionado na lide, pois comprovam que “
o apelado contratou os seus serviços e os utilizou normalmente
, (...)
habilitou a linha de no (65) 99956-7681 (conta 2145858727), em 04.11.2013, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno,
(inclusive)
efetuou o pagamento das faturas até o momento em que, sem qualquer justificativa, deixou fazê-lo, fato gerador do incontestável débito no valor de R$ 188,69
”, de modo que “
apenas agiu em exercício regular de seu direito ao apontar junto aos órgãos de proteção ao crédito a dívida inequivocamente inadimplida
”; argumenta, no mais, que, “
ainda que tivesse ocorrido a cobrança indevida,
(...)
o dano moral não é presumido em tais situações, sendo imprescindível a sua comprovação, o que não ocorreu no presente caso
”, e, em última instância, deve ser minorado o valor indenizatório arbitrado na sentença, eis que excessivo e desproporcional à repercussão dos fatos, e ser fixada a incidência dos juros de mora a partir da data de arbitramento, pois, “
em se tratando de dano moral, não há falar em aplicação da Súmula 54/STJ
”, motivos pelos quais pede o provimento do recurso, para que, reconhecida a existência e validade da relação contratual e dos débitos daí provenientes, seja julgado improcedente o pedido do autor, ou, ao menos, reduzido o valor da indenização por danos morais (cf. Id no 54155050).

O apelado apresenta contrarrazões de Id no 54155050, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O exame d
os fatos controvertidos e da
prova produzida
nos autos
fo
i
muito bem realizado pel
o
MM
. Juiz
,
e, sendo assim, uma vez que as genéricas razões recursais sequer atacam o fundamento basilar da conclusão sentencial de inexistência da relação jurídica, que é a constatação de falsidade da assinatura aposta no instrumento contatual pela perícia grafotécnica, reporto-me a excertos das razões decisórias, até mesmo para evitar desnecessária tautologia:

“O autor narra que não possui relação contratual com a ré capaz de gerar o débito objeto da lide, configurando a inscrição em órgão de inadimplentes em situação completamente indevida. (...) pede a procedência da demanda para condenar a ré ao pagamento R$ 10.000,00

a título de danos morais, declarando a inexistência do débito, os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova.

(...)

Contestação apresentada no Id 9821188, requerendo a improcedência do pedido e, ainda, a condenação do autor em litigância de má-fé.

Impugnação à contestação no Id 10471705.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que o autor pleiteou pela produção de prova pericial (Id 15784912), tendo decorrido o prazo para a parte Requerida (Id 16364975). Decisão de Id 17737044 deferiu a produção de prova pericial grafotécnica e nomeando perito, o qual apresentou proposta de honorários no Id. 24188810.

Laudo pericial de Id. 27465776.

(...)

Inicialmente, entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial de ID. 27465776, ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo. Digo isso, pois, minuciosamente produzido, o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes, estando ele bem embasado tecnicamente com observância aos parâmetros objetivos e às normas técnicas, pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC, HOMOLOGO o laudo para que produza seus efeitos legais.

(...)

O cerne da discussão cinge ao debate acerca da validade do contrato supostamente firmado sem conhecimento ou consentimento do autor.

A perícia grafotécnica realizada nos presentes autos sanou as dúvidas suscitadas quanto à validade dos contratos em análise, conforme conclusão abaixo (Id 27465776):

‘
Tendo em vista o que foi analisado e acima exposto, o perito responsável por este Laudo Pericial após os exames na assinatura do Contrato de Permanência por Benefício (digitalizado) Id 982131, visando constatar a sua autenticidade ou falsidade da mesma, conforme confrontos cima e anexo juntado ao laudo, constatamos que a assinatura acima impugnadas é inautêntica, ou seja, não partiu do punho escritor do. Sr. Glaico Freitas da Silva
.’

O laudo é conclusivo no sentido de que não foi o ora autor quem assinou o contrato que originou os débitos cobrados pela ré. Lado outro, a alegação defensiva de que a fraude na contratação excluiria a responsabilidade da parte ré não merece prosperar, pois constitui dever da parte ré de realizar a conferência dos dados e documentos fornecidos pelo pretenso contratante.

(...)

Dessa forma, não comprovando a ré a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se reconhecer a sua responsabilidade civil, sendo manifestamente ilícita a circunstância consistente em permitir a mantença do nome do autor em cadastro negativo por débito inexistente.”

Retornando ao que foi acima pontuado, em suas razões recursais, a ré Telefônica Brasil insiste em que existe uma relação contratual entre ela e o autor, oriunda do contrato de prestação de serviço juntado aos autos, que contém assinatura usando o nome do autor, que, porém, é falsa, inautêntica, ou, se preferir, nos termos da conclusão pericial, “
não partiu do punho escritor do. Sr. Glaico Freitas da Silva
”,
contudo, não traça uma linha sequer quanto às conclusões do laudo pericial e nem sobre os fundamentos adotados pela sentença para a procedência do pedido declaratório, ou seja, a ré/apelante
não combate as razões de decidir sentenciais, nem mesmo tangencia o ponto chave para o desiderato do litigio, que é a falsidade da assinatura do consumidor, que implica em inexistência de manifestação de vontade deste no ato negocial, sendo irrecusável a caracterização de sua responsabilidade civil, mormente porque é objetiva a responsabilidade civil do fornecedor de serviço (CDC, art. 14),

respondendo a Telefônica Brasil pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço que oferta à sociedade, sobretudo, aqui, neste caso, em que não adotou cuidados mínimos necessários na hora de fechar a contratação do serviço.

É inegável o acerto decisório de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, porque oriunda de contrato inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente entre as partes, bem como, e justamente por conta disso, que a inscrição padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem qualquer justa causa, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, é remansoso e uniforme o entendimento de
que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Quanto ao valor da indenização, como já fiz em tantos outros casos, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Aqui, mais uma vez, em que pese a queixa lamuriosa quanto ao que foi decidido na sentença, a ré Telefônica Brasil nada diz de concreto sobre as circunstâncias envolvidas no caso em apreço, não combatendo os fundamentos sentenciais adotados a alcançar o
quantum
indenizatório, recitando comentários genéricos acerca da razoabilidade na fixação da indenização, ao lado da possibilidade de um suposto enriquecimento sem causa da parte contrário, o que, entretanto, não convence minimamente sobre o desacerto da sentença nesse ponto, até porque o valor fixado (
R$
10.000
,00
)

revela
-se
plenamente
razoável e ajustado às particularidades do
litigio
, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação,
e
, ainda,
não só é compatível, mas também semelhante ao
normalmente arbitrado para casos s
imilares.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. DANO MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONTRATO FIRMADO POR FALSÁRIO. VALOR EXORBITANTE DA INDENIZAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PADRÃO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SÚMULA No 83/STJ. 1. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o
valor foi

arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula no 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3.

Agravo regimental não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 543.877/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

“EMENTA: CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Corte, os valores fixados a título de danos morais só poderão ser revistos, em sede de especial, apenas em casos que o valor afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não é cabível rever o valor fixado a título de indenização por danos morais, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.
No caso em tela, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior.
3. Agravo regimental não provido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 473.110/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, , julgado em 08/05/2014, DJe 20/05/2014).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro,
atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 33177/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Finalizando,
no que diz respeito a
os juros moratórios, o eg. STJ já decidiu que, “
no caso de indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso
” (
STJ
-

Quarta
Turma
-
EDcl no REsp 1246222/AM – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 23/06/2015, DJe 29/06/2015
)
.
É a inteligência da
Súmula
no
54 do STJ
, cujo entendimento é perfeitamente aplicável à espécie, eis que o dano moral decorrente de indevida negativação possui natureza extracontratual, o que, aliás, sequer poderia ser de outro modo, afinal, constata a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020